Tribunal: TJDFT
Processo: 0740143-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DAMIANA MAMEDES LEITE, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, por meio da qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de penhora do veículo descrito no ID 37452761 (autos originários). Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em apertada síntese, que a decisão não cumpriu a determinação exarada em anterior acórdão proferido por esta Corte de Justiça, no sentido de ser necessária a dilação probatória para se averiguar quem estaria na posse do veículo. Ao final, a Recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o prosseguimento da constrição do veículo. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, em que pesem as alegações da Agravante para justificar a concessão de efeito suspensivo, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado, porquanto, por ora, não vislumbro a probabilidade do direito necessária para a concessão da medida. Isto porque, não obstante o v. acórdão, tal como sustentado pela Recorrente tenha asseverado a necessidade de comprovação de quem detém a posse do veículo para caracterizar a legitimidade dos embargos de terceiros, impõe considerar que o julgado, após examinar as provas existentes nos autos, concluiu que “a procuração acostada ao ID n. 14919236, autorizando o senhor Elias a dispor do bem, associada ao auto de infração n. S002.458929, lavrado em nome do senhor Elias Custodio da Silva, anexado juntamente com a inicial, por intermédio do ID n. 14919213, demostra que o veículo objeto da constrição foi alienado a este”. Portanto, naquele julgado já havia sido reconhecido que a posse do veículo estava em nome de Elias Custódio da Silva. Em razão de tais fatos, o MM. Juiz destacou que “uma vez comprovado nos autos de embargos de terceiros, no 0717713-90.2019.8.07.0007, que o veículo em comento foi alienado e encontra-se na posse de terceiro estranho à lide, indefiro o prosseguimento da penhora do veículo descrito no ID no 37452761.”. Nestes termos, por ora, não se vislumbra qualquer violação ao v. acórdão proferido por esta Corte de Justiça, pelo contrário, o indeferimento da medida justamente decorreu do que foi decidido em sede de julgamento de recurso de apelação. Dessa forma, é de se manter a decisão impugnada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 30 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator